Tribunal: TJMT
Processo: 1028543-21.2022.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028543-21.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (EMBARGADO), MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - CPF: 551.246.077-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO).

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REDUÇÃO DA MULTA PROCON – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo contradição, omissão, obscuridade a ser sanada, descabem embargos de declaração, mormente se o ponto trazido à discussão foi enfrentado de forma inteligível no julgado embargado.

O julgador não está obrigado a responder, uma a uma, as alegações das partes, tendo encontrado fundamento suficiente para alicerçar a decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, a fim de reduzir a multa administrativa imposta pelo Procon/MT.

O embargante aduz contradição na fundamentação e parte dispositiva, porque ao considerar desproporcional a multa imposta pelo Procon/MT e reduzi-la, adentrou no mérito administrativo que é de competência da Administração Pública.

Assevera que não restou demonstrado o motivo da desproporcionalidade e sequer há justificativa plausível para sua redução, porque a multa imposta foi aplicada em consonância com legislação consumerista.

Ao final, alega ofensa aos artigos 2º e 5º da CF.

Por estas razões, requer o provimento dos embargos, concedendo-lhe efeitos infringentes para sanar a contradição apontada.

Ausentes as contrarrazões, consoante certidão no Id. 214556678.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A despeito da insurgência recursal, não merece acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu
os vícios elencados no artigo 1.022, do CPC.

O embargante, em síntese, aduz contradição na fundamentação e parte dispositiva, porque ao considerar desproporcional a multa imposta pelo PROCON/MT e reduzi-la, o julgador adentrou no mérito do ato administrativo que é de competência da Administração Pública.

Em que pese as argumentações do embargante, a contradição não se encontra presente.

Isso porque, vislumbra-se que o acórdão foi suficientemente claro ao mencionar que, em regra, o Poder Judiciário não deve intervir no mérito do ato administrativo, como de fato não interviu, vez que não afastou a penalidade imposta, que decorreu de processo administrativo instaurado em razão de descumprimento das normas consumeristas.

Ocorre que, no exame da regularidade formal do ato, vislumbrou-se excesso na multa imposta de R$ 40.000,00, ante as circunstâncias do caso concreto,
em que um consumidor registrou reclamação de ter recebido, no dia 27/12/2014, e-mail com oferta de uma Smart TV Led 40 Polegadas Samsung, pelo valor de R$ 1.049,00, contudo, ao efetuar a compra via boleto, o mesmo foi emitido no valor de R$ 1.499,00 (Id. 207653833)
e, por isso, pleiteou o reembolso da diferença que foi restituída pela embargada.

Nesse passo, conforme disposto no art. 57 do CDC, a multa não foi graduada de acordo com a gravidade da infração e nem considerando vantagem auferida – repita-se -, o valor foi restituído pela embargada ao consumidor, logo, o acórdão vislumbrou desproporcionalidade e reduziu a multa para R$ 5.000,00, sem que isso implique em mudança do mérito do ato administrativo.

Dessa forma, a insurgência do embargante reflete tão somente o inconformismo com o que fora decido, devendo se for o caso, ser levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados.

Nesse sentido é o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022) (g.n.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO INTERNO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão)
.”
(N.U 1015931-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024) (g.n.)

Cumpre salientar que, ainda que os embargos de declaração visem unicamente ao prequestionamento da matéria, com vista à interposição de recurso aos tribunais superiores, é imprescindível a configuração de uma das hipóteses do artigo 1.022, do CPC, para que seja cabível o recurso.

Nesse sentido é o Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal. 2.
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição"
( EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022) (g.n.)

Ante o exposto, e não havendo a contradição apontada,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024